Tribunal: STF
Processo: ARE 1414478
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS DO EDITAL. VAGA RESERVADA A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA REVERTIDA PARA AMPLA CONCORRÊNCIA. PREVISÃO EDITALÍCIA. DIREITO À NOMEAÇÃO FUNDAMENTADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DE EDITAL. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Segunda Região:



    “APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. CONVOCAÇÃO PARA EXAMES PRÉ-ADMISSIONAIS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. 1. Na inicial, o ora apelante afirmou que participou do concurso público do Edital 001/2014 da CBTU visando vaga de Analista Técnico – Engenheiro de Transportes, classificando-se em 8º lugar, sendo certo que o edital previa 9 vagas. Mencionou que a parte impetrada realizou sua convocação para apresentar documentos e prestar exames necessários a sua admissão, tendo sido igualmente aprovado nesta etapa. Asseverou que o concurso teve seu prazo expirado no dia 17.09.2018, sem qualquer notícia de sua admissão. Já nas razões deste recurso, o ora apelante informou que o total do número de vagas era de 21, sem explicar a mudança com relação ao que havia dito na petição inicial. 2. De qualquer forma, da análise dos documentos acostados aos autos, em especial o Edital 001/2014 da CBTU, constata-se que o número de vagas previstas no edital para o cargo em questão era – ao contrário do que afirma o apelante – de 7 (sete), e não 9 (nove) vagas ou 21 (vinte e uma), como sustenta na inicial e neste recurso, respectivamente. Na verdade, como mencionado nas contrarrazões pela CBTU, para a localidade escolhida pelo impetrante, somente foram disponibilizadas 07 vagas, e não 21 conforme informado, que era o número de vagas incluindo todas as localidades. 3. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça possuem entendimento pacificado no sentido de que a aprovação além do número de vagas ofertadas pelo edital do concurso público gera mera expectativa de direito à nomeação, competindo à Administração Pública, dentro de seu poder discricionário, nomear os candidatos aprovados de acordo com a sua conveniência e oportunidade. Precedente. 4. A convocação de candidato para a realização de exames médicos pré-admissionais não induz, por si só, o surgimento de direito líquido e certo à nomeação. Precedente. 5. Apelação conhecida e desprovida” (fl. 5, e-doc. 135).



    Os embargos de declaração opostos por Douglas Renato Adade foram acolhidos, com efeitos modificativos, em acórdão com a seguinte ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS RESERVADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA REVERTIDAS PARA AMPLA CONCORRÊNCIA. PREVISÃO ESPECÍFICA NO EDITAL DO CERTAME. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL A JUSTIFICAR O DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE NOMEAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. OMISSÃO SUPRIDA. 1. O embargante sustenta que ‘O Apelante foi aprovado na oitava posição para sete vagas de livre concorrência e uma vaga para portador de deficiente, no que diz respeito ao Rio de Janeiro, região para qual concorreu. Não restou suficientemente claro se o entendimento do Tribunal é de que não havendo preenchimento dessa oitava vaga, na ausência de deficiente físico aprovado para mesma, não restou suficientemente claro se o Tribunal entende que a vaga deixa de existir, deixando de se tornar vaga aberta para livre concorrência’. De fato o acórdão embargado não se manifestou sobre o ponto. 2. O número de vagas previstas no edital para o cargo em questão era de 7 (sete), e mais uma para portadores de deficiência, sendo certo que o ora embargante figurava em oitavo na classificação geral. O recorrente alega que não houve preenchimento da vaga de deficiente e que esta vaga deveria ir para a ampla concorrência, de modo que figuraria dentro das vagas. 3. O STJ possui entendimento de que, na hipótese em que há previsão específica no edital do certame e é demonstrada a ausência de pessoas com deficiência aprovadas no certame, as vagas reservadas devem ser revertidas para a ampla concorrência, quando não houver aprovados que preenchem a condição de pessoas com deficiência. Precedente. 4. In casu, verifica-se que há previsão específica no edital do certame de que as vagas reservadas devem ser revertidas para a ampla concorrência quando não houver aprovados que preenchem a condição de pessoas com deficiência, conforme item 4.9 do Edital do certame, e que no cargo almejado pelo autor de fato não houve pessoas com deficiência aprovadas, de forma que o ora recorrente estaria dentro do número de vagas. 5. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, sob o rito de repercussão geral, já se manifestou no sentido de que, não obstante o direito à nomeação do candidato aprovado e classificado dentro do número de vagas previsto no Edital, o dever da Administração Pública de nomear (admitir) novos servidores públicos (empregados e funcionários públicos) poderá ser descumprido desde que, devidamente motivado, se tratar de situação excepcionalíssima dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; e d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. 6. A mera alegação de insuficiência orçamentária, com lastro em determinação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão no sentido da manutenção do número de empregados já contratados como limite máximo do seu quadro de pessoal, não é suficiente para caracterizar situação excepcional a legitimar a flexibilização do direito adquirido do candidato à contratação, até porque, em regra, a previsão de vagas do edital já envolve prévio estudo de impacto orçamentário pela Administração Pública. Precedentes. 7. Ademais, cumpre registrar que o recorrente fez seu exame admissional em fevereiro de 2015, portanto, anterior ao Ofício Circular SEI nº 170, de 17/09/2015, bem como anterior à Portaria nº 29 de dezembro de 2017. 8. O ‘concurso foi realizado no ano de 2014, quando, notoriamente, já havia se iniciado a crise econômica brasileira que gera impactos negativos até os dias de hoje nas contas de órgãos e empresas públicas. Desse modo, a determinação recebida pela CBTU, por meio do Ofício Circular SEI nº 170/2015-MP, no sentido de que as empresas estatais federais deveriam manter o número de empregados efetivamente contratados até a data do recebimento do expediente, não é suficiente para caracterizar os requisitos de superveniência, imprevisibilidade, gravidade e necessidade, exigidos pelo STF, para justificar a não contratação de candidatos aprovados dentro do número de vagas previstos em edital’ (TRF 2, 5047043-43.2018.4.02.5101, Desembargador Federal RICARDO PERLINGEIRO, 5a. Turma Especializada, julgado em 15/06/2021). 9. Embargos de declaração conhecidos e providos com atribuição de efeitos infringentes para dar provimento à apelação” (fls. 1-2, e-doc. 171).



    Os embargos de declaração opostos pela agravante foram rejeitados (e-doc. 199).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 e 114 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ao argumento de que “o Supremo Tribunal Federal mitigou a vinculação obrigatória da Administração Pública em proceder com a convocação de todos os candidatos aprovados dentro do número de vagas” (fl. 12, e-doc. 213).



    Assevera que, “conforme a própria alegação autoral dispõe, assim como toda a documentação que consta no processo, a vaga de Analista Técnico (ANT – Engenheiro de Transportes) previa exclusivamente 07 (sete) vagas imediatas, sendo 01 (uma) destinada às pessoas com deficiência. Portanto, não se faz jus à nomeação compulsória, visto que o embargado foi aprovado na 8ª colocação, não havendo o que se falar em direito subjetivo à nomeação, mas sim, em mera expectativa de direito” (fl. 13, e-doc. 213).



    Afirma haver “situações supervenientes e excepcionais [que] justificam soluções diferenciadas, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 161, não havendo qualquer ato ilegal praticado pela recorrente, que apenas se adaptou ao novo regime jurídico ao qual foi submetida, diante da vinculação de seus atos à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST, do Ministério da Economia“ (fl. 13, e-doc. 213).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, nos seguintes termos:



    “(...) No caso, restou evidenciado a presença do direito subjetivo conforme tese do tema 784/STF; e não restou preenchida a justificativa excepcional constante da tese do tema 161/STF. Com efeito, o julgamento se baseia em determinadas premissas fáticas que sequer indiciaram abusividades. E, segundo a orientação contida na Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal, é vedado, em sede de recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’). (...) Não restou demonstrado, sem necessidade de exame dos fatos e provas, que o julgado contrariou os dispositivos legais citados ou, ainda, que conferiu à norma constitucional interpretação divergente da que lhe haja atribuído o Supremo Tribunal Federal” (fl. 4, e-doc. 231).



    A agravante sustenta que, “desde a impetração do presente mandamus, sequer houveram (sic) a juntada da mera comprovação de que dentro do prazo de validade do concurso houveram o surgimento de novas vagas, o que por si só afasta de imediato o suposto direito subjetivo à nomeação arguido pelo agravado – que se baseia em meras alegações - e a aplicação das hipóteses previstas no Recurso Extraordinário 837.211/PI, em regime de repercussão geral, vez que de forma alguma tais hipóteses restaram demonstradas no presente autos” (sic, fl. 12, e-doc. 240).



    Acrescenta que “o agravado, sequer foi aprovado em todas as quatro etapas do concurso, das quais a quarta etapa possui caráter eliminatório, que consiste na comprovação de requisitos, envolvendo a apresentação de documentos, e exame pré-admissional” (fl. 12, e-doc. 240).



    Insiste que “ocorreram diversos fatos supervenientes, excepcionalíssimos, à publicação do Edital, e que vieram a modificar a realidade da Companhia Brasileira de Trens Urbanos – CBTU, com relação ao regime jurídico da empresa e de vinculação a outros entes da administração pública” (fl. 22, e-doc. 240).



    Pede “o CONHECIMENTO do presente Agravo em Recurso Extraordinário, vez que preenchidos os requisitos legais hábeis ao seu regular processamento, sobretudo frente a expressa contrariedade a norma constitucional, dando-lhe PROVIMENTO para: i. julgar o mérito do presente Agravo em Recurso Extraordinário, ordenando a imediata subida do extraordinário, dando-lhe regular processamento, tudo com amparo na norma do artigo 102, III, ‘a’ da Constituição Federal de 1988, sanando a iminente e insustentável afronta ao dispositivo constitucional, para que ao final seja PROVIDO o Recurso Extraordinário, reformando o acórdão de 2º grau. ii. obedecendo aos princípios processuais da celeridade e economia processual, caso esse Supremo Tribunal Federal entenda oportuno, julgue imediatamente o presente Agravo conjuntamente com o Recurso Extraordinário, conforme §5º do artigo 1.042 do Código de Processo Civil” (fl. 27, e-doc. 240).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à agravante.



    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou haver previsão específica no edital do concurso “de que as vagas reservadas devem ser revertidas para a ampla concorrência quando não houver aprovados que preenchem a condição de pessoas com deficiência” e que, “no cargo almejado pelo autor de fato não houve pessoas com deficiência aprovadas. Dessa forma, o ora recorrente estaria dentro do número de vagas”.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 598.099-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, após reconhecer a repercussão geral da controvérsia constitucional, este Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “o candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação” (Tema 161):



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. II. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À CONFIANÇA. O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público. Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito. Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à confiança. Quando a Administração torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos. III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário. IV. FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. Esse entendimento, na medida em que atesta a existência de um direito subjetivo à nomeação, reconhece e preserva da melhor forma a força normativa do princípio do concurso público, que vincula diretamente a Administração. É preciso reconhecer que a efetividade da exigência constitucional do concurso público, como uma incomensurável conquista da cidadania no Brasil, permanece condicionada à observância, pelo Poder Público, de normas de organização e procedimento e, principalmente, de garantias fundamentais que possibilitem o seu pleno exercício pelos cidadãos. O reconhecimento de um direito subjetivo à nomeação deve passar a impor limites à atuação da Administração Pública e dela exigir o estrito cumprimento das normas que regem os certames, com especial observância dos deveres de boa-fé e incondicional respeito à confiança dos cidadãos. O princípio constitucional do concurso público é fortalecido quando o Poder Público assegura e observa as garantias fundamentais que viabilizam a efetividade desse princípio. Ao lado das garantias de publicidade, isonomia, transparência, impessoalidade, entre outras, o direito à nomeação representa também uma garantia fundamental da plena efetividade do princípio do concurso público. V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (DJe 3.10.2011).



    6. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de ter direito subjetivo à nomeação o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital de concurso público, com a ressalva de superveniente impossibilidade ou desnecessidade do provimento do cargo.



    Esse direito também se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre os postulantes ao cargo com o surgimento da vaga. Confiram-se os seguintes julgados:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO QUE PASSA A FIGURAR DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO CLASSIFICADO EM COLOCAÇÃO SUPERIOR. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 2º DA CF/88. IMPROCEDÊNCIA. 1. O Plenário desta Corte firmou entendimento no sentido de que possui direito subjetivo à nomeação o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital de concurso público (RE 598.099-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RE 837.311-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O direito à nomeação também se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Corte e pacífica no sentido de que não viola o princípio da separação de Poderes o exame, pelo Poder Judiciário, de ato administrativo tido por ilegal ou abusivo. Precedentes. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 956.521-AgR/TO, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.11.2016).



    “Embargos de declaração em recurso extraordinário recebidos como agravo regimental. Direito Administrativo. Concurso público. Candidato aprovado. Classificação fora do número de vagas previsto no edital. Desistência de candidato mais bem classificado. Direito à nomeação. Restrições orçamentárias. Não comprovação. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O direito subjetivo à nomeação se estende ao candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas previsto no edital que, em decorrência da desistência de nomeação por parte de candidatos classificados em colocação superior a sua, passe a se enquadrar no número de vagas previsto. Precedente. 2. As instâncias ordinárias concluíram, expressamente, pela ausência de provas aptas a corroborar a tese do Estado do Paraná acerca da impossibilidade de nomeação da parte autora em virtude dos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. 3. Foge do campo do recurso extraordinário o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 4. Agravo regimental provido para se negar seguimento ao recurso extraordinário do Estado do Paraná” (RE n. 1.317.668-ED, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 22.6.2021).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS LISTADOS ENTRE AS VAGAS OFERTADAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DAQUELE QUE, ANTERIORMENTE RELACIONADO NO CADASTRO DE RESERVA, PASSA A CONSTAR ENTRE O QUANTITATIVO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. PRECEDENTES. 1. O Supremo assentou ter direito à nomeação o candidato que, embora figurando no cadastro de reserva, passa a constar no quantitativo de vagas previsto no edital em decorrência da desistência ou do impedimento daqueles anteriormente listados entre as vagas ofertadas. Precedentes. 2. Não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, tendo em vista tratar-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido” (RE n. 1.319.254-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 10.1.2022).



    O acórdão recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.



    7. Para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e de cláusulas de edital, procedimento inadmissível em recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. NOMEAÇÃO IMEDIATA. PREVISÃO NO EDITAL. CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de cláusulas editalícias, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 454 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.149.385-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 19.8.2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS. TEMA 784-RG. SÚMULA 279/STF. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital. Contudo, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: (i) quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; (ii) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; (iii) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. Precedentes. 2. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem e chegar às conclusões pretendidas pela parte recorrente, seria necessário o reexame do acervo fático-probatório dos autos e das cláusulas do edital, o que não é possível em recurso extraordinário, nos termos das Súmulas 279 e 454/STF. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que no caso não há prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.329.190-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.5.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA CARGO DA TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA BRASIL-S.A. CADASTRO DE RESERVA. DISCUSSÃO SOBRE A OCORRÊNCIA DE PRETERIÇÃO, DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO E NATUREZA JURÍDICA DA RECORRENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, quanto à ocorrência de preterição, ao direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público, bem como à natureza jurídica da Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S/A, ora Recorrente, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e de cláusulas do edital do concurso, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE n. 1.299.981-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.8.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS DO EDITAL. SURGIMENTO DE NOVA VAGA NO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DEMONSTRADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DE EDITAL. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.205.915-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 19 24 de janeiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora